Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-22.2019.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002777-22.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA - CPF: 035.389.761-20 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), NATALIA ROLIM GALLERANI - CPF: 108.342.859-40 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 097.868.189-46 (ADVOGADO), GIOVANNA FEILSTRECKER BALANI - CPF: 046.122.311-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1002777-22.2019.8.11.0024

APELANTE
:
MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA

APELADO
:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA

–

COBRANÇA DE PARCELAS
-
FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
-
COMPRA CANCELADA

–

ESTORNO DE FORMA ADMINISTRATIVA DE VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO

–

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não prospera o
pedido de decla
ração de inexistência do débito

cobrado após
cancelamento da compra
,

se
a própria autora reconhece que foi realizado o estorno administrativamente
,
em valor superior ao que havia sido efetivamente pago
e inexiste
dos autos provas de cobrança após tal devolução.

2. I
mpõe-se a manutenção da improcedência da ação se não demonstrada qualquer situação excepcional que pudesse caracterizar ofensa a atributo da personalidade da apelante. Ao contrário, se a situação narrada (cobrança de seis parcelas de compra cancelada) representa mero aborrecimento decorrente da relação de consumo, que foi
solucionado administrativamente
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA

n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada

em face de

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S
/
A CASAS PERNAMBUCANAS
,
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que realizou uma compra pela internet em 04/2019, a qual foi cancelada em seguida. Contudo, em 08/2019
,
a requerida realizou o lançamento relativo
à
compra cancelada, impondo-lhe o pagamento
das
prestações.

Alega que o limite de compra do seu cartão ficou comprometido, bem como que sofreu prejuízos financeiros e emocionais
que transcendem o mero aborrecimento, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
286608908
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante,
possui um cartão de crédito
junto à demandada/apelada, sob
n.º

6505.XXX.XXX.4764, com limite
pré-estabelecido
de R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais)
, bem como que em
17 de abril de 2019, efetuou uma compra pela
internet

junto ao Mercado Livre no valor de R$ 1.490,00 (Um mil, quatrocentos e noventa reais)
, parcelada
em 10 vezes de

R$ 149,00,
com a utilização do citado
cartão de crédito.

Segundo a demandante, l
ogo em seguida a referida compra foi

cancelada,
c
ontudo
,
as faturas dos meses
subsequentes
vieram com a cobrança da compra cancelada.

Narra que em dezembro/2019, após o pagamento de seis parcelas, no valor total de R$ 894,00, constou em sua fatura um ajuste de crédito de
R$ 915,81
.

Sob a alegação de que realizou reclamações e as parcelas da compra cancelada continuaram a ser cobradas, ajuizou a presente ação, requerendo a restituição em dobro e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Quanto ao pedido de declaração de
inexistência do débito, não prospera a pretensão recursal, uma vez

que
a
própria autora reconhece que foi realizado
o estorno
pela requerida
administrativamente
,
em valor superior
(
R$ 915,81
)
ao que havia sido efetivamente pago pela apelante
(R$ 894,00)
,
inexistindo dos autos provas de cobrança após tal devolução.

De igual forma, no tocante ao dano moral,
mesmo sob a égide da legislação consumerista, para que se configure a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo causal entre ambos, requisitos que não foram comprovados no caso em análise.

Apesar d
os argumentos da apelante, não restou demonstrado que a conduta da apelada tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento, a ponto de configurar dano moral indenizável.

Isso porque,
além de ter havido o estorno de forma administrativa
em valor superior ao que havia sido efetivamente pago pela apelante
, conforme acima exposto,
não houve inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e não foi comprovada a existência de cobranças posteriores ao estorno.

É certo que o procedimento para efetivação do estorno poderia ter sido realizado de forma mais célere. Contudo, a demora, por si só, não configura dano moral,
sobretudo porque
o valor
foi devidamente
estornado.

Nesse contexto,
insta consignar que
a mera cobrança indevida, sem maiores reflexos na esfera jurídica do consumidor, como a inserção do nome em cadastros restritivos de crédito, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
"
(
TJMT -
N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/
2020)
G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO
MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in
re

ipsa
pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020)
G.N.

Desta feita
,
não
demonstrada qualquer situação excepcional que pudesse caracterizar ofensa a atributo da personalidade da apelante. Ao contrário,
se
a situação narrada
(cobrança de seis parcelas de compra cancelada)
representa mero aborrecimento decorrente da relação de consumo, que foi solucionado administrativamente com o estorno do valor cobrado em montante superior ao efetivamente pago
, impõe-se a manutenção da improcedência da ação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025